Tribunal: STF
Processo: HC 216323
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Nulidades. Supressão de instâncias. Natureza e quantidade de droga apreendida. Foragido do distrito da culpa. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e STJ). Da mesma forma, a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo STJ. Sendo assim, não é possível o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    3. Paciente preso preventivamente pelo tráfico de 7,032 kg de cocaína. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. O Juízo de origem apontou que o paciente, “ao que tudo indica, mesmo ciente da existência de decreto preventivo contra si, encontra-se foragido desde o instante em que foi decretada sua prisão preventiva”. O entendimento do STF é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.